Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-67.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-67.2021.8.14.0111

APELANTE: ANTONIO ADEMIR BELCHIOR DA ROCHA

APELADO: BRASIL LOGISTICA TRANSPORTE INTEGRADO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. CULPA PRESUMIDA. PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL E DO VALOR DOS DANOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Ademir Belchior da Rocha contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por Brasil Logística Transporte Integrado Ltda., julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 38.398,00, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (27/11/2020). A ação decorre de acidente de trânsito na BR-316, em que o réu, ao realizar ultrapassagem em faixa contínua, colidiu frontalmente com o caminhão da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito; (
ii
) definir se o valor dos danos materiais exigiria perícia complementar para aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é admitida em favor do apelante, por se tratar de pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º a 4º, do CPC.

A responsabilidade civil em acidentes entre veículos particulares é subjetiva e depende da comprovação de culpa, nexo causal e dano, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal comprova que o apelante, em ultrapassagem proibida e sob efeito de álcool, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão da autora, configurando conduta ilícita e culpa exclusiva.

A embriaguez e a violação de normas de trânsito geram presunção de culpa e ensejam inversão do ônus da prova, em consonância com a jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

O valor dos danos materiais está devidamente comprovado por notas fiscais e orçamentos apresentados, não tendo o réu impugnado oportunamente os documentos, sendo desnecessária perícia complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do condutor e a realização de ultrapassagem em local proibido configuram culpa presumida em acidente de trânsito.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal é prova idônea e suficiente para comprovar a dinâmica do acidente e o nexo causal.

A ausência de impugnação oportuna aos documentos apresentados pela parte autora impede a rediscussão do valor dos danos em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 99, §§ 2º a 4º, 373, 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1002317-00.9544-0/01, Rel. Des. Otávio Portes, j. 29.04.2020; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001575-90.2020.8.16.0173, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Ademir Ribeiro Richter, 8ª Câmara Cível, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800534-67.2021.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE:
ANTONIO ADEMIR BELCHIOR DA ROCHA

advogado:
JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO

OAB-PA 25.138

APELADO:
BRASIL LOGISTICA TRANSPORTE INTEGRADO LTDA

advogado:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

OAB/PA-11487

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIO ADEMIR BELCHIOR DA ROCHA

contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ
que, nos autos da
Ação De Reparação
d
e Danos Materiais Decorrentes
d
e

Acidente
d
e Trânsito
,
movida
por
BRASIL
LOGÍSTICA TRANSPORTE INTEGRADO

LTDA
, julgou
pela procedência da demanda
.

O Autor, ora Apelado, aduz na petição inicial que
,
no dia 27 de novembro de 2020, na Rodovia BR-316,

km 71, Castanhal-PA, a parte demandada que conduzia o veículo Fiat/Toro
Freedom
, ao realizar

uma ultrapassagem em local proibido (faixa contínua), colidiu frontalmente com seu veículo, um

caminhão M. Benz/710, causando danos materiais consideráveis.

Informa, também, que apresentou orçamentos e notas fiscais (
IDs
29964856 e

29964872) que totalizam os danos em R$ 38.398,
00
,
além de haver tentado
resolver a questão

amigavelmente por meio de notificações extrajudiciais, sem obter sucesso, o que a levou a

ingressar com a presente demanda

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau
proferiu sentença
,
co
m a
seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BRASIL

LOGÍSTICA TRANSPORTE INTEGRADO LTDA para condenar ANTONIO ADEMIR BELCHIOR

DA ROCHA a pagar à parte autora o valor de R$ 38.398,00, a título de danos materiais, com

correção monetária pelo índice
do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data

do evento danoso (27/11/2020).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos

termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º,

do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.

26078707
), o apelante
alega, preliminarmente, o direito à justiça gratuita e, no mérito,
sustenta

que não existe
comprovação causal entre o

acidente e os danos pleiteados
e, nesse sentido, argumenta que o ônus da prova não poderia ter sido invertido a favor do Apelado
. Aduz também sobre a necessidade de perícia para a comprovação do valor do dano, além de sustentar ausência de provas quanto a culpabilidade do Apelante. Afirma que o laudo pericial é insuficiente para a comprovação
da dinâmica do acidente. Por fim, requer a redução do valor arbitrado a título de danos.

Contrarrazões apresentadas (I
d.

26078710
).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestiv
o e,

por

preencher

os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

2
. Razões Recursais

Cuidam os presentes autos de
ação de reparação de danos materiais em razão de colisão entre os veículos
particulares
das partes litigantes, cujo pedido consiste no ressarcimento, a título de danos materiais,
no valor de R$ 38.398,0
0 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais).

A sentença de primeiro grau
deu integral provimento ao pleito autoral, no sentido de condenar o Requerido ao pagamento de
R$ 38.398,00, a título de danos materiais, com

correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data

do evento danoso (27/11/2020).

Inconformado, o demandado interpôs o presente Apelo, cujo cerne da discussão recursal
consiste em verificar se há
,
nos autos
,

provas para imputar à requerida a responsabilidade pelos prejuízos sofridos
pela Autora
, em razão
da reparação do veículo colidido com o
automóvel da Apelante.

Passo a analisar.

Por se tratar de colisão entre dois veículos particulares, aplica-se ao caso a responsabilidade civil subjetiva.
Sendo assim, para que
surja
o dever de indenizar, devem restar provados
a conduta ilícita,
o nexo causal entre este e o dano e
a culpa
do agente, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Assim, ao perquirir os elementos da responsabilidade subjetiva,
verifica-se que o
Laudo da Polícia

Rodoviária Federal (ID 29964859)
é contundente ao afirmar
que a parte demanda, ao realizar uma

ultrapassagem
não permitida, sinalizada pela faixa contínua
, invadiu a pista contrária, vindo a colidir

frontalmente com o veículo da parte demandante.

Como se não bastasse a perícia da Polícia Rodoviária Federal

ser conclusiva em relação a dinâmica do acidente
, verifica-se que o motorista dirigia embriagado e, d
e acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inobservância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar culpa presumida se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso, o que implica na inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Nesse sentido é o posicionamento da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE - CONTRAMÃO E EMBRIAGUEZ - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO. Presente a culpa do réu na causação do acidente, por transitar embriagado e na contramão de direção, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano
.
(TJ-MG - AC: 10023170009544001 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)
.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RÉU QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NO LOCAL DO ACIDENTE QUE PODEM TER OFUSCADO A SUA VISÃO – INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA QUE NÃO FOI A CAUSA PRIMÁRIA PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – EMBRIAGUEZ DO RÉU – CAUSA DETERMINANTE – CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS MANTIDOS – QUANTUM MAJORADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO 01 NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02 PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0001575-90 .2020.8.16.0173 - Umuarama -
Rel
.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00015759020208160173 Umuarama 0001575-90 .2020.8.16.0173 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 06/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)
.

Por fim, não merece prosperar a alegação de necessidade de perícia para a verificação do valor do dano material, eis que nesse sentido, a parte autora apresentou as notas ficais com as despesas de conserto do veículo correspondente ao valor requerido na petição inicial. Ademais, devidamente citada, a Requerida apresentou contestação sem qualquer impugnação dos valores cobrados ou dos documentos apresentados. Ocasionando a perda do direito de faz
ê-lo somente na fase recursal.

3
.
DISPOSITIVO.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025